Tribunal: STF
Processo: RE 914042
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-16
Data de publicação: 2016-08-16

Ementa:
PRECATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CRÉDITO ÚNICO – FRACIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Os honorários configuram crédito único do advogado, sendo vedado o fracionamento em tantas execuções quantos forem os credores litisconsortes facultativos, ante a autonomia dos valores devidos ao patrono das partes em relação ao principal a ser satisfeito aos litigantes, observada a regra do artigo 100, § 8º, da Carta da República.